Tribunal: TJPA
Processo: 0003233-36.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003233-36.2013.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES, EDIMILSON PEREIRA LIRA, ANTONIO FREITAS FRANCO, FRANCISCO VIEIRA DE SA, PEDROMAR GOMES CRUZ, JAMIR CABRAL MACHADO, JOSE GUILHERME DE SOUSA, ELIAS GOMES LIMA, PAULO LIMA DA SILVA, SALMON MARTINS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE. REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art.
O artigo
39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo
7º
, incisos
IV
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XIII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XXII
e
XXX
do mesmo diploma legal.

2.

Nesse compasso, o
adicional

noturno
e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo
39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
, desde que comprovado o labor em período
noturno
e horas extras laboradas
.

3.

Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o

entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de

cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado

da Súmula Vinculante nº 16.

5.

Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6.

Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÚIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª VARA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, nos autos da ação de cobrança nº 0003233-36.2013.8.14.0017, proposta por FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES e outros.

Em síntese, a ação foi proposta com o escopo de compelir o município a pagar aos Autores as diferenças de adicional noturno e horas extras, acrescidos de juros e correção monetária.

O Município de Conceição do Araguaia/PA, suscitou em sua contestação que, a diferença encontrada entre remuneração e vencimento são simplesmente as vantagens transitórias, ou seja, aquelas que podem ser perdidas, caso o servidor não as desempenhe, ao exemplo do adicional de insalubridade, não se incorporando ao vencimento.

Pugnou que a ação fosse julgada a improcedente em seu pedido inicial, uma vez que os pagamentos devidos estão sendo realizados, com base no art. 63 do Regime Jurídico Único de Conceição do Araguaia, Lei Complementar 003/1993, requerendo eventual compensação em caso de condenação e aplicação da prescrição quinquenal.

Juntou provas.

Os Autores apresentaram Impugnação à Contestação, suscitando que o adicional noturno deverá ser calculado sobre a sua remuneração percebida e não somente por seus vencimentos.

Informa em seu favor, que não há previsão legal, junto ao Regime Jurídico Único de Conceição do Araguaia, Lei Complementar 003/1993, da vedação do pagamento das horas extras com a base de cálculo sobre a remuneração.

Em audiência a conciliação restou frustrada, pugnando as partes que não havia outras provas à produzirem, restando determinado que os autos fossem conclusos ao gabinete para prolação de sentença.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, além disso, condenou em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o apelante suscita o seguinte: não restou demonstrado o fato constitutivo do direito, pois não estaria demonstrado que teria existido trabalho extraordinário além daquelas devidamente pagas; não incorporação do adicional de tempo de serviço e adicional de insalubridade à remuneração para todos os efeitos legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação de suas razões.

Em primeiro lugar, destaco que o art.
O artigo
39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo
7º
, incisos
IV
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XIII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XXII
e
XXX
do mesmo diploma legal.

Nesse compasso, o
adicional

noturno
e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo
39
,
§ 3º
, da
Constituição da Republica
, desde que comprovado o labor em período
noturno
e horas extras laboradas
.

Em segundo lugar, importante destacar que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, uma vez que a Lei Complementar nº 003 de 22 de setembro de 1993, em seus artigos 22, 63 estabelece:

“art. 22. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira e de provimento em comissão, ficará sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, compreendido em cinco dias com dois turnos de 4(quatro) horas ou 30 (trinta) horas semanais de trabalho, compreendido em cinco dias de 6 (seis) horas ininterruptas, com exceção dos servidores da educação e servidores do Poder Legislativo, que terão estatutário próprios ou quando a lei estabelecer duração diversa.

Art. 63. Além do vencimento e da diária previstos neste lei, serão deferidos ao servidor:

(...)

II – gratificação:

(...)

d) pela prestação de
serviço extraordinário

e) pela prestação de
serviço noturno
”

Além disso, nos artigos 81 e 84 a Lei Complementar prevê de forma expressa que será remunerado com acréscimo de 50% em relação a hora normal de trabalho e adicional noturno acrescido de 25% sobre a hora diurna de serviço.

A jurisprudência vem assegurando, em casos semelhantes, tais direitos sociais desde que previstos na Legislação Municipal, conforme a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGILANTE
. TRABALHO REALIZADO ENTRE AS 22:00 DE UM DIA ATÉ AS 05:00 DO OUTRO DIA. ADICIONAL DEVIDO. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA
LEI MUNICIPAL
Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI GERAL. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Ao compulsar os autos, resta incontroverso o vínculo efetivo estabelecido entre o autor e o Município (fl. 11), bem como exerceu o seu cargo no período noturno, variando o seu horário entre as 18:30 às 06:30, 20:00 às 06:00 e 22:00 às 05:00 (fls. 40/91), sem receber o adicional noturno (fls. 93/127). 2.
O requerente/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005, bem como o valor da hora noturna deverá ser superior a hora diurna, nos termos do art. 10 da Lei Orgânica do Município de Peixe-Boi.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente procedente. (2019.04152831-03, 208.658, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-09).”

No que se refere à base de cálculo,
o Supremo Tribunal Federal consolidou o

entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de

cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado

da Súmula Vinculante nº 16:

“
Súmula Vinculante nº 16, do STF: Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (Redação da EC nº

19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo

servidor público.
”

Dito isso, constata a existência de adicional noturno a ser recebido pelo servidor, esse deve ser adimplido considerando a sua remuneração e não o seu vencimento base, o mesmo entendimento se aplica à hora extra.

A proposito:

“
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LONDRINA.
HORAS EXTRAS
. PRELIMINAR AFASTADA.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER INCLUÍDO SOMENTE NA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA EFETIVAMENTE LABORADA EM HORÁRIO NOTURNO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA, QUE NÃO COMPOE BASE DE CALCULO. DIVISOR VARIÁVEL PARA O CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO DE PARTE E DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECE. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0038076-40.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Renata Ribeiro Bau - J. 20.11.2017)

(TJ-PR - RI: 00380764020178160014 PR 0038076-40.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 20/11/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2017).
”

No caso em exame, se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

Em relação as horas extras se observa, da mesma forma que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.

Importante asseverar que a administração pública possui estrutura administrativa e financeira para comprovar que o pagamento das verbas exigidas se deu da forma correta, porém, apresenta defesa genérica que não tem o condão de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, exigência contida no art. 373, II do CPC, que trata do ônus da prova.

Desse modo, pelo exposto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da lançados acima.

É o voto.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022